Tribunal: TJMT
Processo: 1005924-16.2024.8.11.0013
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005924-16.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES - CPF: 295.613.798-05 (APELADO), JAQUELINE DA ROSA DE ALMEIDA - CPF: 037.412.090-07 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (APELANTE), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
BENEFÍCIO DEFERIDO
NA ORIGEM
MANTIDO
. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre
associação de aposentados e pensionistas e beneficiária do INSS, diante da realização de descontos mensais em seu benefício
previdenciário sem autorização
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a associação comprovou a existência de contrato que justificasse os descontos no benefício previdenciário da autora;

(
ii
) saber se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados diante da ausência de má-fé;

(
iii
) saber se o valor da indenização por danos morais se mostra adequado à luz das circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A instituição que realiza descontos em benefício previdenciário tem o ônus de comprovar a regularidade da contratação que lhes deu origem. A ausência de termo de filiação ou autorização válida torna a cobrança indevida.

4.
Comprovada a realização de descontos indevidos sem comprovação da anuência d
a
autor
a
, caracteriza-se falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC.

5
. No arbitramento da indenização por danos morais, devem ser ponderadas as circunstâncias fáticas, a condição socioeconômica dos envolvidos e a conduta da parte ofensora, atendendo à dupla finalidade da medida: compensar o abalo sofrido e desestimular práticas ilícitas
.

6.
A devolução em dobro é condicionada à existência de má-fé do recebedor. Inexistindo nos autos elementos que comprovem que a
associação
atuou com dolo ou intuito malicioso, afasta-se a imposição desta severa penalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1.
A ausência de comprovação da
regularidade da filiação e a autorização para os descontos

no benefício previdenciário da autora

caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza a
declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais
.
2
.
A repetição de indébito deve ocorrer na forma simples quando não comprovada a má-fé.
”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, incisos V e XXXII;
CDC,
arts
. 6o, VIII; CPC,
arts
.
373, I e II
; Lei no 10.741/2003, art. 51.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1013944-98.2023.8.11.0055, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25/05/2024; TJMT, N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 09/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposto por UNIVERSO ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL em face da
r.
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais ajuizada por FRANCISCA DE OLIVEIRA SOARES, julgou procedentes os pedidos da inicial.

Na origem, a autora, ora Apelada, alegou ser pensionista do INSS e ter constatado descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIB. AAPPS UNIVERSO". Sustentou que jamais se filiou ou autorizou quaisquer descontos por parte da associação ré e que sua tentativa de resolver a questão administrativamente restou infrutífera. Requereu, assim, a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença (ID
290047863
)
julgou procedentes os pedidos iniciais, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes por ausência de prova da contratação. Condenou a ré a restituir em dobro os valores descontados indevidamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, bem como
às custas
processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do benefício econômico.

O Apelante, em suas razões recursais (ID
190047866)
,
pugna preliminarmente pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta o descabimento da repetição de indébito, ou, subsidiariamente, que a devolução ocorra na forma simples, por ausência de má-fé. Alega, ainda, a inexistência do dever de indenizar por danos morais, por se tratar de "mero dissabor", e, alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Contra
rrazões pelo não provimento (ID 290047869
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – JUSTIÇA GRATUITA

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A Apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita, o qual já foi deferido pelo juízo
de origem na decisão de saneamento (ID 290047861)
e confirmado na sentença, com base no art. 51 da Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), por se tratar de instituição sem fins lucrativos prestador
a de serviços a pessoas idosas.

Dessa forma, mantenho o benefício já concedido em primeira instância.

VOTO
– MÉRITO

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-
se
em verificar o acerto da sentença que declarou a inexistência do vínculo jurídico e condenou a apelante à repetição de indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a
relação em tela é, inequivocamente, de consumo, sendo a
a
pelada (pensionista) a destinatária final dos serviços supostamente oferecidos pela
a
pelante, enquadrando-se, portanto, como consumidora vulnerável.

Aplica-se, assim, o Código de Defesa do Consumidor, que em seu art. 6o, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

No caso,
a
autor
a
provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar
extrato do seu histórico de créditos
que demonstram a realização de desconto
a título de “CONTRIB. AAPPS UNIVERSO 0800 353 5555” (ID 290047034
).

Assim, a teor do que prec
eitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o apelante tenha sustentado a existência da relação jurídica, não se desincumbiu de seu ônus de provar a regularidade da contratação, deixando de apresentar o respectivo contrato ou qualquer outro documento que comprovasse a anuência do apelado.

Dessa forma, mostra-se adequada a sentença que declarou a inexistência da relação jurídica, porquanto restou demostrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que realizou descontos, cuja contratação não foi comprovada.

Nesse sentido:

“[...]
Se ausente comprovação da filiação a associação requerida, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

(N.U 1013944-98.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2024,
Publicado
no DJE 25/05/2024)
.”

Configurado a falha e o ato ilícito, passo à análise dos danos.

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

O
quantum
não representa mero simbolismo,
sob pena
de esvaziar o caráter compensatório da sanção. Mas não pode, também, impingir montante extremamente gravoso ao ofensor.

Após a análise dos fatos, conclui-se que o valor da indenização por danos morais de R$
4
.000,00, estabelecido na sentença, não comporta redução. A quantia é considerada adequada, atendendo, assim, ao princípio da razoabilidade.

Por outro lado, a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu.
Na hipótese,

não se visualizam elementos capazes de assegurar
que a apelante tenh
a agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução
na forma determinada
.

Para ilustrar:

“[...] Se ausente comprovação da origem da dívida questionada, é caso de declarar a inexistência da relação jurídica, bem como resta configurada situação geradora de danos morais. No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva. A devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu e não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição. [...] (N.U 1001045-91.2020.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2024,
Publicado
no DJE 09/08/2024).”

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para determinar que a restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação e após a devida compensação, seja na forma simples.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025